Tribunal: STF
Processo: Rcl 90034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Distribuidora Canoense Ltda. e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a  Região – TRT4 no Processo 0020289-85.2023.5.04.0203, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 828.040/DF, Tema 932 da Sistemática da Repercussão Geral.

Os reclamantes relatam que:

No caso vertente, em primeiro grau, foi reconhecida a culpa exclusiva do Recorrido ao se acidentar manuseando uma serra circular, mesmo sem ninguém ter pedido, sem ser a sua função e com diversos avisos na Recorrente de que somente pessoal devidamente autorizado poderia manusear a serra circular. 
Em depoimento pessoal, o Recorrido disse que um empregado, de nome William, teria pedido ao mesmo para cortar madeira na serra circular, quando então, ocorreu o infortúnio, contudo, o referido colega que supostamente havia pedido ao Recorrido para realizar o corte, prestou depoimento como testemunha e negou que tivesse feito qualquer solicitação ao Recorrido para que cortasse madeira, o que evidencia a falsidade nas alegações do Recorrido. 
Portanto, a questão em tela se trata nitidamente de culpa exclusiva da vítima, afastando qualquer responsabilidade civil da Recorrente. 
Em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente. Contudo, em segundo grau, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, entendeu que, ainda que se tratasse de culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade civil do empregador é objetiva.
Dessa decisão, houve a interposição de embargos de declaração, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, no qual foi julgado pela Ministra, Liana Chaib, da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a decisão de segundo grau que reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador, adotando fundamentação per relationem (documento 1, pp. 2-3).

Sustentam que:

[...] segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 932, a responsabilidade civil do empregador só será objetiva nos casos expressamente previstos em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo empregado apresentar exposição habitual a risco especial, distinguindo dos demais trabalhadores. 
Contudo, esse não é o caso da presente reclamação.
[...]
A decisão do regional está totalmente equivocada, pois conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 828040, a responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais (documento 1, pp. 4-5).


Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requerem: 

c) A procedência da presente reclamação a fim de que o STF casse a decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador, para que profira outra decisão, conforme fundamentação acima, por desrespeitar o Tema 932 do STF (documento 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 932 da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, a considerar que o último ato decisório do tribunal reclamado é aquele que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, o citado requisito não foi atendido.

Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator